Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-64.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-64.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI (APELANTE), LUCIANA RODRIGUES DUARTE (APELANTE), FABRIELLY DUARTE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.805.281-38 (VÍTIMA), LUCIANA RODRIGUES DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – TESE DE ATIPICIDADE – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À MENORIDADE DA OFENDIDA – CONSENTIMENTO IRRELEVANTE – PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONVERGE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TEMA REPETITIVO 918 DO STJ E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – 2.
PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPERTINÊNCIA – EXIGÊNCIA SUSPENSA NA SENTENÇA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP
– 3. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, firmes em apontar a ciência do acusado quanto à menoridade da ofendida e a consumação da conjunção carnal, a manutenção do édito condenatório se impõe. Ademais, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima, e, dadas as peculiaridades fáticas, apresenta-se irrelevante eventual consentimento desta.

2.

Além de já ter sido concedida a suspensão da exigibilidade das custas processuais por ocasião da r. sentença, não prospera o pleito de isenção quando é cediço que a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal análises posteriores quanto à matéria.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
contra a r. sentença vista no ID 190704247, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.º
1000708-64.2021.8.11.0018
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

217-A,
caput
, do Código Penal
, à pena final de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de ID 190704253, o apelante almeja a
absolvição
sob o viés da
atipicidade do fato
, alegando a ausência de violação ao bem jurídico tutelado, porquanto não sabia que a ofendida possuía 13 (treze) anos de idade à época, ao que acrescenta a necessidade de flexibilização da vulnerabilidade da menor, diante do prévio relacionamento afetivo consentido. Por derradeiro, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
e
prequestiona
a matéria debatida.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 190704257, pugnando pelo provimento do apelo, dada
“a ausência de justa motivação para condenação do Apelante” sic
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 201785651, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190704254), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que,
que entre o mês de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, no interior da residência localizada na Rua Argentina, n. 382, Bairro Jardim América, neste município de Juara/MT, o apelante
VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
,
com 19 anos
, com evidente ânimo de satisfazer a sua lascívia, por diversas vezes, manteve conjunção carnal com a vítima
Fabielly Duarte Pereira dos Santos
, nascida em 31/01/2005 (13 anos à época dos fatos), tendo a codenunciada
Luciana Rodrigues Duarte
, na condição de genitora da vítima e garantidora legal, se omitido em relação aos crimes perpetrados pelo acusado.

Segundo apurado, o réu e a
mantiveram relacionamento amoroso por cerca de 01 (um) ano, ou seja, durante todo o decorrer do ano de 2018
, e
em razão das relações sexuais, a adolescente engravidou do acusado, sendo os envolvidos pais da criança
Victor Hugo dos Santos Crepaldi
.

Finda a regular instrução, a codenunciada
Luciana
restou absolvida, ao passo que o recorrente foi condenado, nos termos da exordial acusatória.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do pleito absolutório:

Como relatado, o principal estandarte defensivo apresenta a tese de ausência de violação ao bem jurídico tutelado, seja sob o viés do
desconhecimento da idade da vítima
, ao que associa a
anuência
da ofendida para o ato sexual
, em contexto de relacionamento afetivo igualmente consentido que
, inclusive, resultou em um filho comum, o que autorizaria a absolvição do apelante.

Malgrado o inconformismo,
o pleito não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 217-A,
caput
, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 190704201 - Pág. 2/3, da certidão de nascimento de ID 190704201 - Pág. 11, e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que pertine a
autoria delitiva
,
conquanto o acusado tenha alegado que a idade declarada pela vítima seria de 14 (quatorze) anos, acrescentou que efetivamente mantiveram relacionamento afetivo por certo período de tempo, inclusive com a ciência da mãe da ofendida, elucidando o consentimento da adolescente para o ato sexual (ID 190704201 - Pág. 14 e ID 190704230).

De outro norte, a ofendida
Fabielly Duarte Pereira dos Santos,

na fase inquisitiva e em juízo (ID 190704201 - Pág. 4 e ID 190704230), detalhou de forma uníssona e coerente que, a despeito das rasuras feitas em sua certidão de nascimento,
o réu tinha plena ciência de sua idade, consistente em 13 (treze) anos
, efetivamente consentiu com os atos sexuais e expressamente escolheu manter a gestação oriunda do relacionamento, apesar da
efemeridade do vínculo mantido com o acusado
.

Nada obstante a imprecisão de datas, a ofendida elucida que sua mãe não concordava com o relacionamento, mas, mesmo assim, ia para a residência do acusado; ainda contextualiza que,
pouco tempo após começarem a
“ficar”,
descobriu a gravidez, e aos 05 (cinco) meses de gestação conviveram por certo tempo
, mas fazem crer que o relacionamento não se sustentou, tanto que
o filho em comum é criado pela avó da vítima
.

O relato judicial de
Fabielly
assevera que os fatos foram conhecidos em uma ocasião em que compareceu na delegacia de polícia, o que, segundo o boletim de ocorrência de ID 190704201 - Pág. 3, ocorreu quando a adolescente era ouvida em procedimento envolvendo tráfico de drogas, já aos 08 (oito) meses de gestação.

Por sua vez,
Luciana Rodrigues Duarte
, genitora da vítima, elucidou em juízo (ID 190704230), de maneira sintética, a voluntariedade de sua filha na prática de atos sexuais com o réu, mesmo expressando que, enquanto mãe,
não concordava com a situação, dada a pouca idade da ofendida, tampouco permitia que a vítima e o réu ficassem em sua residência
.

Vê-se, portanto, que a prova é coerente e autoexplicativa, inclusive quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados à suposta ausência de dolo calcada na ocorrência de um erro de tipo, o qual se vê contraposto pelo próprio convívio mantido entre a vítima e o acusado, e pela declaração da ofendida, a fulminar a alegação de que o réu, já com 19 (dezenove) anos, desconhecia o fato da vítima ser menor de 14 (quatorze) anos;
conclusão que não pode ser mitigada pela simples referência à rasura grosseira
vista na certidão de nascimento de ID 190704201 - Pág. 11 – aparentemente feita com simples caneta esferográfica e letra cursiva, destoando do padrão visto no corpo do próprio documento público.

Outrossim, como bem ponderado pelo d. juízo
a quo, “o réu não apresentou nenhuma versão plausível ou motivo que pudesse levar a crer que a vítima teria a intenção de lhe induzir a erro sobre a sua idade” sic
ID 190704247 - Pág. 3; em contrapartida, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que o agente possuía motivos concretos para ao menos desconfiar da tenra idade da vítima,
descabe acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro.

No mais, conquanto a defesa insista em alegar a anuência da ofendida como fundamento para mitigar a vulnerabilidade desta, defluindo em ficta ausência de violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, à vista das peculiaridades do fato concreto, conquanto a objetividade das declarações prestadas pela vítima e sua genitora possam transparecer, num primeiro momento, certo grau de plausibilidade da tese defensiva; ao serem analisadas cuidadosamente relevam, em verdade,
extremo grau de vulnerabilidade da vítima
, aparentemente inserida em contexto familiar pouco estruturado, no qual a autoridade da genitora foi precocemente questionada e pouco exercida em prol da educação adolescente.

A isto se alia o próprio contexto no qual o ilícito foi descoberto, quando a vítima foi oitivada em procedimento envolvendo crime de tráfico de drogas, como já referido alhures.

Nessa ordem de ideias, os combativos argumentos defensivos não prevalecem, mesmo na intenção de ser arguido
distinguishing
em relação à jurisprudência pátria acerca da matéria, inclusive citando julgados da c. Corte Cidadã, pois não há falar flexibilização da vulnerabilidade da vítima, quando a hipótese
sub judice
revela a
efemeridade do alegado relacionamento ostentado pelo réu e a vítima, e o fato de que a gravidez resultante do ilícito não materializou possível, e feliz, constituição de núcleo familiar
,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 849.912/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 6/3/2024
.

Logo, não merece reparos a r. sentença, notadamente quando é cediço que para a configuração do tipo do estupro de vulnerável afigura-se
prescindível

a elementar da violência de fato ou mesmo a efetiva prática de relação sexual, bastando que o agente pratique outro ato libidinoso com menor de catorze anos, como se vê da redação do art.
217
-A do CP, nos termos da Lei n.º 12.015/2009.

O tema também é tratado na
Súmula 593 do c. Superior Tribunal de Justiça
, dispondo que
“O crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos,
sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
” –
destaquei
.

Outrossim, a presunção absoluta de violência em tais casos é ratificada em julgados do c. STF,
ex vi HC 232233 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023
, e já foi reafirmada na
sistemática dos recursos repetitivos
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com tese firmada no
Tema n.º 918
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.480.881/SP.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA, EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR OU EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE A VÍTIMA E O AGENTE. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 918,
vinculado ao Recurso Especial Repetitivo 1.480.881/PI
(Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015), firmou entendimento no sentido de que
"para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime".
[...] 3. Agravo regimental não provido”
(STJ – AgRg no REsp 1762545/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) – destaquei.

Ademais, não é despiciendo destacar a relevância da palavra da ofendida
nos crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 10
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício,
in verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Dessarte, a versão apresentada pelo apelante é frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem a prática delituosa, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório,
afastando-se a pretendida absolvição
.

2.

Do pleito de isenção das custas processuais:

Por fim, é pleiteada a
isenção de custas
processuais ao recorrente, por ser
“por ser beneficiário da justiça gratuita”
, sem a explanação da correspondente causa de pedir, contudo o pleito não prospera.

A despeito da condição do recorrente de assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, que sequer é provada nos autos, não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Não fosse suficiente
já ter sido concedida a suspensão da exigibilidade das custas processuais por ocasião da r. sentença
(ID 190704250 - Pág. 5); cumpre reconhecer, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, sendo-lhe facultado, todavia, requerer outras providências que entender pertinentes, a serem
dirigidas ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VITOR EMANUEL DOS SANTOS CREPALDI
, mantendo incólume a
r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024